Tribunal: TJDFT
Processo: 0712172-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Recurso em Sentido Estrito - RSE No. Processo : 0712172-37.2019.8.07.0020 Apelante (s) : OSCAR RODRIGUES DA CUNHA Apelado(s) : ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Intime-se o patrono do Assistente de Acusação, André Macedo Santos, para apresentação das contrarrazões ao recurso do réu. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator